Tribunal: STF
Processo: HC 195599
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 632.882/PR. 
     Consta dos autos, em síntese, que, em 19/11/2020, a paciente foi presa em flagrante e, em 20/11/2020, teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
    De acordo com a denúncia: 
    FATO ÚNICO:
    No dia 19 de Novembro de 2020, por volta das 15h:00min, no interior da residência localizada na Rua Vereador Albino Gonçalves, nº 121, Jardim Progresso, Município e Comarca de Colorado/PR, a denunciada SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA, dolosamente, com consciência e vontade, guardava, sem autorização legal, aproximadamente 51 (cinquenta e um) gramas da substância entorpecente Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’ (cf. Auto de Constatação Provisória de Droga de mov. 1.8 e Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.6), substância esta causadora de dependência física e psíquica e de uso proscrito no Brasil, nos termos do anexo I, da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.
    Segundo apurado, existiam várias denúncias no 181 sobre o tráfico de entorpecentes no endereço da denunciada (movs. 1.9 à 1.14).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 
    [...] ao contrário do alegado pelos impetrantes, a r. decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi (comercialização de drogas em sua própria residência) e dos indicativos de reiteração delituosa, revelados pelas diversas denúncias anônimas a respeito da prática do tráfico pela paciente.
    Isso demonstra a existência de elementos indicativos da maior gravidade da conduta e é suficiente para autorizar a prisão cautelar.
    Portanto, não pode ser acolhida a alegação insuficiência de fundamentação da decisão proferida pelo MM. Juízo de origem e estão devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
    E, porque estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, não há que se falar em fixação de medidas cautelares alternativas, eis que não se mostram eficazes no caso em exame.
    Ademais, é importante salientar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos não é automática e depende do cumprimento de requisitos específicos, o que não ocorre no caso em exame.
    No presente caso não se verifica que a presença física da paciente seja imprescindível para os cuidados dos filhos, o que é necessário para o deferimento do pedido.
    A prisão domiciliar, aliás, não impede a reiteração delitiva, especialmente pelo fato de que, “frente aos indícios encartados, a acusada, estaria, em tese, incorrendo reiteradamente na prática do tráfico de entorpecentes, inclusive com acusada circulando nas proximidades portando arma de fogo, isso ante as denúncias anônimas que apontam para esta realidade, que demonstra, em Juízo sumário, uma propensão para prática do ilícito”.
    E como bem destacou a MM. Juíza de origem, “não há indicativos concretos neste momento que esta dispensaria cuidados aos filhos, eis que estes sequer estavam na residência no momento de sua prisão em flagrante. No mais, os indícios de que esta traficaria reiteradamente em sua residência, como aparente meio de vida, eis que não declarou ocupação lícita, impedem a concessão de prisão domiciliar”.
    Assim, ao contrário do alegado pelos impetrantes, em especial porque o crime era praticado no interior da residência da paciente, a substituição da prisão por prisão domiciliar não atende ao melhor interesse das crianças.
    Assim, não se reconhece a existência do alegado constrangimento ilegal.
    Contra essa decisão sobreveio novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que teve o pedido de medida liminar indeferido. 
    Nesta ação, os impetrantes sustentam, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Destacam que: (a) na instância de origem, mesmo o Ministério Público se manifestando pela concessão de liberdade provisória, o Juízo processante converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, nem substituiu a prisão por domiciliar; (b) foram juntados nos autos de origem, bem como no presente writ, documentos que comprovam que a paciente é mãe de dois filhos, sendo um de 9 (nove) e outro de 2 (dois) anos de idade. Além de que, devido a sua genitora estar acometida de doença grave (câncer), o que caracteriza sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, principalmente, aquele com menos de 6 (seis) anos de idade. Ademais, é possível vislumbrar que o delito imputado, em tese, teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; e (c) gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta da autuada, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade da ré, bem como a pequena quantidade de droga apreendida (51 g) de maconha. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, tendo em vista a ilegalidade de conversão da prisão de ofício pela MM. Magistrada de primeiro grau, ou para substituir a prisão cautelar decretada em face da paciente, por medidas mais brandas ou, ainda, por prisão domiciliar, uma vez que presentes todos os requisitos legais.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss).  
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da qualidade e da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que a paciente foi flagrada em posse de 51g de maconha. 
    Nesse sentido, o Ministério Público estadual, em manifestação apresentada perante o Juízo de origem, destacou que não se verifica a existência do periculum libertatis, consubstanciado nas hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal. Isso porque verifica-se que a autuada não ostenta outras anotações criminais, ao passo que o delito em análise não possui traços de gravidade exacerbada, circunstâncias que contraindicam a segregação cautelar.
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008. 
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos do Processo 0002904-52.2020.8.16.0072, em trâmite junto à Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente